Tribunal: TJMT
Processo: 1004776-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004776-48.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JULINERE GOULART BENTOS
RECORRIDOS: LUIZ CARLOS SALESSE E RENATO GOMES NERY
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 51545972) interposto por JULINERE GOULART BENTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 45401989):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRA – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR – ART. 301 DO CPC – ADOÇÃO DE MEDIDA IDÔNEA PARA ASSEGURAR O DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – SAFRA DE SOJA CULTIVADA NA ÁREA EM LITÍGIO – AUTORIZAÇÃO DE COLHEITA DOS GRÃOS PELO ATUAL POSSUIDOR – DEPOSITO DO VALOR DA VENDA NOS AUTOS – GARANTIA DE FUTURO PRONUNCIAMENTO CONDENATÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CPC/2015 aboliu a tipificação individual das cautelares, envolvendo-as em uma mesma espécie de tutela em seu art. 301, que prevê que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2. Preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, cumpre ser acolhido o pedido da parte interessada, ainda que parcialmente para autorizar medida que visa assegurar futuro pronunciamento jurisdicional”. (TJMT, RAI 1004776-48.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em Agravo de instrumento, interposto por LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro (Proc. N. 775-78.2018.811.0106 - Código 80002), ajuizada contra os agravantes por JULINERE GOULART BENTOS, indeferiu a tutela cautelar pleiteada pelos embargados para que fosse autorizado o sequestro do soja cultivado na área em litígio (ref. safra 2019/2020), sob o fundamento de que a medida é desnecessária, uma vez que, “se os bens (soja) encontram-se no local de posse (dos próprios embargados), já são eles os responsáveis” (id 34919964).
Deu-se parcial provimento ao Agravo para deferir em parte o pedido de tutela cautelar, com a confirmação da decisão liminar que autorizou os embargados/agravantes a realizarem a colheita dos grãos de soja (safra 2019/2020) cultivados na área objeto da lide, e a fim de determinar que, concluída a colheita, os embargados/agravantes devem comercializar o produto, conforme o preço médio da saca de soja praticado no mercado no período da operação, oportunizando a prévia manifestação da embargante/agravada quanto aos termos da negociação antes de sua conclusão, e, depois, depositar nos autos de origem, em conta judicial vinculada ao processo, o valor obtido com a venda dos grãos.
O Recorrente alega violação aos “(...) artigos que disciplinam o Estatuto da Terra, mormente o art. 95, inc. XI, letra b (Lei no 4.504/1964), bem como a negativa de vigência ao art. 13, incisos II, IV e V, da Lei no 4.947/1966, que fixa normas de Direito Agrário e, por fim, no art. 13 do Decreto no 59.566/1966, sendo certo que todas essas normas legais foram efetivamente objeto de prequestionamento, a autorizar o cabimento da via excepcional”. (id 51545972 - p. 1)
Recurso tempestivo (id 52570967).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 52637472.
Sem contrarrazões, conforme id 61074452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Especial contra o aresto proferido em Agravo de Instrumento que, reformando a decisão de primeiro grau, deferiu em parte o pedido de tutela cautelar, com a confirmação da decisão liminar que autorizou o Recorrente a realizar a colheita dos grãos de soja (safra 2019/2020) cultivados na área objeto da lide, podendo comercializar o produto.
O Recorrente, por sua vez, apontou contrariedade aos artigos 95, inc. XI, letra b (Lei no 4.504/1964); 13, incisos II, IV e V, da Lei no 4.947/1966; 13 do Decreto no 59.566/1966, alegando, ao final, que “(...) comprovado, quantum satis, os requisitos do caput do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada, postula a Recorrente a reforma do v. acórdão objurgado da Corte a quo, conforme consta dos pedidos abaixo formulados, no sentido de que seja restabelecida a Justiça na presente irresignação recursal aviada pela Recorrente JULINERE GOULART BENTOS”. (id 51545972 - p. 12)
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECESSO FORENSE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIROS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO QUE REVOGA LIMINAR CONCEDIDA. EXAME DAS QUESTÕES RELATIVAS AO MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Para os recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, permanece hígido o entendimento proclamado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do AgRg no AREsp 137.141/SE, ocorrido em 19/09/2012, no sentido de que a comprovação da tempestividade do recurso, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo interno, conforme ocorreu no caso dos autos. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no enunciado da Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decida sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação a norma que diga respeito ao próprio mérito da causa.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial”. (AgInt no AREsp 1315399/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII